Tribunal: TJMT
Processo: 1002528-03.2017.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002528-03.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILENE SALETE BOSSA - CPF: 312.950.370-68 (RECORRENTE), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0198-00 (RECORRIDO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITOS DESCONHECIDOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – TESE DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – VALOR CREDITADO EM CONTA INDEVIDAMENTE – PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR EM JUÍZO – PLEITO DE CONSIDERAÇÃO DO VALOR COMO AMOSTRA GRÁTIS E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS – ASSINATURAS DESSEMELHANTES A OLHO NU – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – AMOSTRA GRÁTIS – PLEITO INCABÍVEL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DEVER DE RESTITUIR OS VALORES RECEBIDOS – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do contrato assinado, mas a assinatura é dessemelhante a olho nu, quando comparada com a assinatura aposta na procuração, além de haver erro de grafia.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação, sem a qual os descontos são indevidos e, portanto, gera dano moral “in re ipsa”, especialmente considerando que se trata de provento de aposentadoria, a reiteração de condutas e a ausência de solução administrativa, inclusive no PROCON.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente, mediante descontos indevidos na aposentadoria por empréstimo não contratado, resta configurado o dano moral a ser indenizado.

Entretanto, no que se refere a considerar o depósito do valor como amostra grátis, entendo por divergir do entendimento, pois isso representaria enriquecimento ilícito do consumidor. Isso porque com a declaração de inexistência de relação contratual, devem as partes retornar ao status quo ante e, assim, deve o consumidor devolver os valores creditados em conta, não havendo se falar em amostra grátis.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a ilegalidade na conduta de disponibilizar valores com conta do consumidor sem sua autorização, equivalendo a amostra grátis, razão pela qual autorizou o levantamento dos valores pelo consumidor e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de fraude na contratação e descontos indevidos, conforme dispositivo que cito:

OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, para: a) DECLARAR
abusiva a disponibilização do crédito no valor de R$ 1.254,59 (mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)
, na conta corrente da parte Reclamante sem sua

solicitação, nos termos do art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor. Como consequência,

DETERMINO que a parte Reclamada se abstenha de efetuar cobranças e de realizar

negativações em relação ao objeto desta ação, dando-se baixa, inclusive nos seus sistemas e bancos de dados . b) DECLARAR a
inexistência da obrigação de pagamento pelo crédito

disponibilizado sem sua anuência
, pois, nos termos do parágrafo único do art. 39 da lei consumerista, considera-se como amostra grátis. Como consequência, AUTORIZO o levantamento dos valores depositados judicialmente pela parte Reclamante. c) CONDENAR
ao

pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m.,
ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença
, data na qual o dano foi aferido e ganhou expressão monetária em valor já atualizado. d) RATIFICAR a decisão liminar. Sem custas e honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou a restou devidamente demonstrado que a promovente contratou os serviços de cartão de crédito, realizou saque do valor depositado, bem como houve a reserva de margem consignável.

Argumentou que diante da contratação devidamente comprovada, com a disponibilização de valores, os descontos são devidos, não havendo ato ilícito e nem dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial formulado ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

A parte Recorrente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de contrato de empréstimo, que o consumidor nega ter contratado, que se considere o crédito em conta como amostra grátis, assim como indenização por dano moral, uma vez que já é o quarto processo em que a parte promovida credita valores em conta, sem qualquer pedido do consumidor, se tratando de prática reiterada e abusiva. Importa destacar que o valor fora depositado em juízo por ocasião da concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos.

Em que pese as alegações da parte Recorrente, verifico que os descontos foram realizados de forma indevida, posto que a promovente fora vítima de fraude, conforme muito bem fundamentado na sentença, uma vez que há até mesmo erro de grafia na assinatura aposta no contrato, conforme trecho que cito:

Pois bem. De início, verifico que a assinatura aposta no contrato apresentado pela Reclamada não é fiel à assinatura da Reclamante na procuração. Pode-se ver claramente inconsistências nas grafias da letra “m” e “s”, por exemplo.

Ademais, as faturas e históricos do cartão não comprovam concretamente que foi contratado e utilizado pela Reclamante, até porque a consumidora alega fraude e prática abusiva por parte da Reclamada.

Por outro lado, percebo que a parte Reclamante vem sofrendo com essas condutas há algum tempo, tendo judicializado outra ação (julgada procedente por sinal), bem como já realizado Reclamações junto ao PROCON em outras ocasiões, porém a Reclamada continua com as mesmas práticas.

Além disso, a parte Reclamante depositou judicialmente o valor contestado, conduta que ratifica a boa-fé e a ausência de vontade em se utilizar do crédito.

Portanto, considero abusiva a conduta da parte Reclamada em realizar operação de crédito sem anuência do consumidor. Demais disso, mesmo ao ser procurada em outras ocasiões para resolver a situação e existência de outras ações judiciais, manteve-se inerte e continua a realizar as mesmas práticas, fazendo com que o consumidor procurasse o judiciário novamente para obter solução.

Assim, existiu também falha na prestação de serviços, ante o atendimento inadequado, acarretando aborrecimento além do razoável, bem como perda do tempo útil do consumidor.

Nos autos restou comprovado, pelas divergências de assinatura e pela prova documental, que a promovente não celebrou o contrato discutido nos autos. Aliás, destaco a narrativa da inicial no sentido de que é a quarta vez que fatos dessa natureza ocorrem, demonstrando a renitência da conduta da parte promovida e permitir a contratação por terceiros ou fornecer créditos sem autorização do consumidor. Cito trecho da inicial:

Está é a quarta vez que a reclamante bate às portas do Judiciário para fazer cessar os danos causados com a prática abusiva do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, praticada pela reclamada e outra instituição de credito em seu desfavor. A reclamante é aposentada por invalidez e recebe uma pensão por morte do marido, com esses valores toca sua vida e das filhas.

Primeiro o reclamado impôs o contrato nr. 12519497, no valor de R$1.100,00, em novembro/2016, lançou no benefício da reclamante debito mensal de R$44,25, que deu ensejo ao processo 1000751.17.2016.8.11.0037, perante este Juizado Especial. Da mesma forma procedeu o Banco PANAMERICANO, processos 1000759.91.2016.8.11.0037 e 1000365.50.2017.8.11.0037. Neste mês de junho/2017, mais uma vez o reclamado atentou contra o direito da reclamante. Impôs de forma unilateral e sorrateira o cartão de credito nr. 5259.22 xxxx0110, através do qual realizou um saque no valor de R$1.254,59, e creditou na conta corrente da reclamante no Banco Bradesco, conforme demonstrativos em anexo. A reclamante não contratou, não pediu cartão de credito, não deseja e não precisa dos serviços do reclamado! A reclamante não suporta mais os desmandos do reclamado. Sente-se impotente, desrespeitada, tomada por imensa angustia, sem forças para mais uma vez deixar sua rotina, sua casa, seus compromissos e resolver mais esse problema que não deu causa.

Com efeito, compulsando aos autos e analisando as provas produzidas, verifico que a assinatura aposta no contrato diverge da assinatura constante na procuração acostado pela promovente com a inicial, de modo que caracterizada a fraude, mesmo porque há outros três processos idênticos nos quais o consumidor nega solicitação de empréstimo..

Não há que se falar em necessidade de perícia, uma vez que, se observadas às assinaturas apostas no instrumento de mandato e nos documentos pessoais digitalizados pela parte promovente, juntados com a inicial, se verifica flagrante divergência em relação à assinatura grafada no termo de adesão juntado pela parte promovida.

A Turma Recursal Única, tem decidido que em se tratando de assinaturas dessemelhantes a olho nu, dispensável a realização de perícia, devendo o feito seguir com o julgamento do mérito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA DE CONTRATO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDA - FRAUDE – AÇÃO EXTINTA POR INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ASSINATURAS DISTINTAS A OLHO NÚ– DOCUMENTOS DE PESSOA DIVERSA - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo apresentação de contrato de adesão e constando no contrato assinatura muito divergente da assinatura nos documentos do Autor, desnecessária a perícia grafotécnica, pois a fraude se constata a olho nú restando assim caracterizada a responsabilidade da empresa em indenizar por danos morais. Além disso, os documentos apresentados em contestação são de pessoa diversa à lide.Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação, com base no artigo 1.013, §3° do Código de Processo Civil/2015, por estar o processo pronto para o julgamento do mérito. (N.U 8013979-41.2013.8.11.0005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017.

Assim, entendo que não houve atendimento das cautelas necessárias no momento da contratação, o que viabilizou a contratação de terceiros em nome do promovente.

Ademais, imperioso reconhecer a existência de danos decorrentes do risco da atividade. E, como sabido, os riscos da atividade desenvolvida devem ser suportados pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade, seja por conta da fraude, falta de solução administrativa, inclusive após reclamação no PROCON e a reiteração de conduta abusiva, diante dos quatro processos, propostos por fatos idênticos.

Portanto, entendo que que a indenização por dano moral fora fixada de forma correta assim como o valor fixado, que é razoável. Entretanto, no que se refere a considerar o depósito do valor como amostra grátis, entendo por divergir do entendimento, pois isso representaria enriquecimento ilícito do consumidor.

Isso porque com a declaração de inexistência de relação contratual, devem as partes retornar ao status quo ante e, assim, deve o consumidor devolver os valores creditados em conta, não havendo se falar em amostra grátis.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar a declaração do valor do empréstimo como amostra grátis, cabendo ao consumidor devolver os valores recebidos, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021